Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE.
Consoante o entendimento sufragado pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais dissociados do crédito principal.
De tal sorte, a Súmula Vinculante no 47 não tem aplicabilidade para os casos de honorários advocatícios contratuais, abrangendo, apenas, os honorários advocatícios arbitrados na condenação.